Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO.
1. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência recursal, total ou parcial, não depende de consentimento da parte contrária e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo.
2. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.